Tribunal: STF
Processo: RE 72211
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-14
Data de publicação: 1978-12-14

Ementa:
- APLICAÇÃO DO ART. 100, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATO DO PREFEITO.
RAZOAVEL O ENTENDIMENTO QUE EXIGE PREVIA REGULAMENTAÇÃO DA NORMA,
NO SENTIDO DE EVITAR O ARBÍTRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO DE CONFORMIDADE COM A SÚMULA 400.